Tribunal: TJMT
Processo: 1008809-81.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008809-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), VANTUIR DO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 787.270.141-34 (PACIENTE), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), BLENNO DE PAULA ARANTES PASSOS - CPF: 046.404.651-30 (VÍTIMA), JAILSON RODRIGUES ARRUDA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 062.963.571-41 (TERCEIRO INTERESSADO), VANTUIR DO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 787.270.141-34 (PACIENTE), FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS - CPF: 042.780.301-26 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA –
1. PRISÃO EM FLAGRANTE - ILEGALIDADE
– AGRESSÕES DE POLICIAIS AO PACIENTE - TESE NÃO COMPROVADA DE PLANO – ARGUIÇÃO SUPERADA DIANTE DA DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA -
2. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– DECISÃO DESFUNDAMENTADA - IMPERTINÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA PARA O FIM COLIMADO -

3.

LIBERTAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (
COVID
-19)
– PLEITO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO
A QUO
-
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA –
NÃO CONHECIMENTO
–
COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM
EM PARTE
CONHECIDA E, EM
CONSONÂNCIA
COM A D. PGJ,
DENEGADA
.

1 - Ausentes elementos capazes de subsidiar a tese de que o paciente foi agredido durante a abordagem policial, incabível o acolhimento da alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, mormente porque, a princípio foram atendidas as exigências legais. Ademais,
a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de sua nulidade por eventual irregularidade.

2 - A
tendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os requisitos e ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, posto, que insuficientes para acautelar a ordem pública ante a reiteração delitiva do paciente.

3 -
Questões ligadas aos recentes avanços da pandemia do coronavírus (COVID-19) devem ser requeridas, primeiramente, perante o juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
VANTUIR DO ESPIRITO SANTO GOMES
, acusado da prática, em tese, dos crimes capitulados nos artigos 329 e 157, §2º, incisos II e V e, § 2º -A, inciso I, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Comarca de Rosário Oeste - MT.

Em resumo, aduz que:
1)
a prisão deve ser
relaxada
porque o paciente foi agredido pelos policiais quando da prisão em flagrante;
2)
a decisão em que foi decretada a cautelar não apresenta fundamentação idônea, e não estão presentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312, CPP;
3
) desde o ano de 2012 o paciente não tem seu nome envolvido em nenhum outro inquérito ou ação penal, razão pela qual, a preventiva se mostra desproporcional e deve, pois, ser
revogada
;
4)
o paciente atende aos requisitos para responder a acusação em liberdade, com ou sem
Medidas Cautelares Diversas da Prisão
;
5)
seu caso se enquadra na
Recomendação n. 62/2020 do CNJ
,

e, no mais, tem ocupação lícita e também residência fixa.

Anexou documentos (ID

40173490 a 40173497).

A liminar foi
indeferida
pelo d. Dese. Plantonista
Sebastião de Moraes Filho
(ID. 40168981), e por mim ratificada após redistribuição na forma regimental (ID

40487474).

As informações judiciais foram prestadas (ID 40784466).

A d. PGJ opinou pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (ID n.

42283978)
:

Habeas Corpus – Roubo majorado e Resistência à prisão – 1.Pedido de revogação da prisão preventiva – Alegação de que o paciente foi agredido no momento de sua prisão – Improcedência – Existência de relatos de que o acusado resistiu à prisão em flagrante – Alegada ausência de fundamentação e requisitos legais – Inocorrência – Decisão constritiva devidamente justificada na garantia da ordem pública – Paciente que possui outras anotações criminais por crimes patrimoniais – Alegação de risco de contágio do Covid-19 – Improcedência – Não preenche os requisitos descritos na recomendação do CNJ de n° 62/2020

2. Pedido de aplicação de medidas cautelares diversa da prisão - Insuficiência – Constrangimento Ilegal não configurado – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020